Tribunal: TJDFT
Processo: 0777142-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol para tratamento de epilepsia de difícil controle.
2. A pretensão recursal fundamenta-se na alegada imprescindibilidade do fármaco e na impossibilidade de custeio com recursos próprios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que autorizam, excepcionalmente, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O medicamento pleiteado pela autora não está registrado na ANVISA, o que inviabiliza o seu fornecimento por decisão judicial, nos termos do Tema 1.234 do STF (RE 1366243). O STF exige o cumprimento cumulativo de requisitos específicos para a concessão judicial de medicamentos fora da lista do SUS, incluindo o registro sanitário nacional.
5. Não foram comprovados os demais requisitos exigidos pelo STF, pois inexistem provas da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidência científica de alto nível, tampouco constam nos autos elementos que demonstrem a ilegalidade do ato de não incorporação ao SUS pela Conitec.
6. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT aponta evidência científica de baixa certeza quanto à eficácia do fármaco e ausência de estudos sobre sua segurança, além de fraco grau de recomendação para a condição clínica da autora.
7. O canabidiol, embora considerado alternativa terapêutica para epilepsia refratária, ainda carece de evidências científicas robustas e apresenta limitações metodológicas significativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de registro na ANVISA e de evidências científicas de alto nível sobre a eficácia e segurança do fármaco impede sua concessão judicial."
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 – RE 1366243; e STF, Tema 6 – RE 566471.